Tribunal: CARF
Processo: 13888.902048/2010-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-10
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.902048/2010-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.716 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de março de 2023
Recorrente
LINK STEEL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS
DECLARADAS
EM
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
COBRANÇA
EM
DUPLICIDADE.
Na hipótese de declaração de compensação não homologada, os débitos serão
cobrados com base em PER/DCOMP, razão pela qual descabe a glosa das
estimativas quitadas via compensação em processo no qual se discute a
apuração do saldo negativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e no mérito, em dar-lhe provimento para reconhecer o saldo negativo de
IRPJ referente ao ano-calendário de 2001 no valor de R$ 108.648,90 (cento e oito mil, seiscentos
e quarenta e oito reais e noventa centavos), homologando-se as compensações até o limite do
crédito compensado.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.902048/2010-48
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.716 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.902048/2010-48

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por LINK STEEL EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS LTDA., em face do acórdão de n° 10-64.502, proferido pela C. 1a Turma da
DRJ/POA, objetivando sua reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Porto Alegre (“DRJ/POA”), o qual será complementado ao final:
“A interessada apresentou os PER/DCOMP 27572.16930.171106.1.7.02-6043,
06478.43660.171106.1.7.02-3430 e 38052.18746.171106.1.7.02-1726 para formalizar
compensações de débitos tributários diversos com o saldo negativo de Imposto de
Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) do ano-calendário 2001, apurado na DIPJ pelo valor de
R$ 108.648,90. Tal crédito seria resultante de valores antecipados a título de
estimativas, face à inexistência de IRPJ apurado. As estimativas correspondem aos
meses de fevereiro, março e abril de 2001, para as quais a contribuinte teria
formalizado pedidos de restituição/compensação com créditos de terceiros,
derivados de crédito-prêmio de IPI, conforme processos protocolados sob os números
10410.001538/2001-52, 10410.001985/2001-10 e 10410.002310/2001-80.
A DRF Piracicaba (SP) não reconheceu o direito creditório alegado e não
homologou as compensações, tendo em vista a falta de confirmação das parcelas de
composição do crédito. Em apreciação efetuada em 8/6/2010 (fls. 81/82), apontou que
os créditos de terceiros utilizados para liquidar as estimativas eram apoiados em
ação judicial não transitada em julgado e que os respectivos débitos estariam em
cobrança, já que não estariam mais respaldados em decisão judicial suspensiva da
exigibilidade, além de não terem reunido os requisitos de certeza e liquidez,
preconizados pelo art. 170 do CTN.
A contribuinte foi intimada da decisão da DRF em 19/07/10 e apresentou manifestação
de inconformidade em 17/8/10.
A inconformada pede a homologação "dos créditos" (das compensações) e a anulação
dos débitos cobrados, com a suspensão de qualquer cobrança/fiscalização sobre a
requerente. Afirma que os créditos-prêmio de IPI lhe foram cedidos pela empresa
Mendo Sampaio S/A com base no processo judicial MAS 99.0005349-4, REsp
883.438 e Rcl 6162- AL, que ainda estariam pendentes de decisão, tornando indevida
a cobrança administrativa.” (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
A existência de crédito líquido e certo é condição para a compensação de créditos
tributários.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.716 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.902048/2010-48

Em sessão do dia 21/03/2019, a DRJ/POA ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
a sociedade empresária Mendo Sampaio S.A., cedente dos créditos
utilizados para as compensações das estimativas de IRPJ de 2001,
impetrou mandado de segurança preventivo (MS 99.000.5359-4)
perante a 2a Vara Federal da Seção Judiciária de Alagoas, para ver
assegurado o direito de compensar valores a que entendia fazer jus, a título
de crédito-prêmio de IPI. Foi-lhe deferida a medida liminar para
“determinar que a autoridade impetrada se abstenha de exigir qualquer
estorno nos créditos inscritos na contabilidade da impetrante, ressalvada
a fiscalização acerca da correção dos valores apropriados”;
(ii)
entretanto, no mérito, o juiz federal acabou denegando a segurança
pleiteada. Contra essa decisão, o reclamante apelou para o Tribunal
Regional Federal da 5a Região (AMS 70.796/AL), onde obteve obtido
provimento ao seu recurso. Inconformada, a União interpôs recursos
especial e recurso extraordinário. O STJ deu provimento ao recurso
especial (REsp 883.438/AL), sendo negados os recursos decorrentes
interpostos pela contribuinte, inclusive reclamação para o STF (Rcl
6162). O STF analisou o recurso extraordinário (RE 629358) e determinou
a devolução da questão, considerando a repercussão geral assim resolvida
(RE 577302, direcionado ao RE 561485);
(iii)
a conclusão do auditor-fiscal na “intervenção do usuário” do sistema
SCC foi correta quanto à desconsideração das estimativas mensais de
fevereiro, março e abril de 2001 na formação do saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário 2001, visto que, as decisões judiciais que impediam a
cobrança dos valores daquelas estimativas, compensadas com crédito-
prêmio de IPI, não estavam mais amparadas em decisões judiciais que
respaldassem a suspensão da exigibilidade. Não havia e não há liquidez
e certeza do crédito – condição exigida pelo artigo 170 do CTN para que
seja efetuada a compensação tributária;
(iv)
por fim, conclui que, apesar de ainda não ter sido declarada a coisa julgada
na apelação do mandado de segurança, a impossibilidade de
compensação do crédito-prêmio de IPI restou consolidada pelo STF em
sede de repercussão geral.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 167/180), no
qual pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/POA, sob a alegação de que:
(i)
as estimativas relativas aos meses de fevereiro, março e abril de 2010
foram antecipadas através de compensações e compuseram o saldo
negativo de IRPJ em discussão no presente feito, as quais não foram
homologadas sendo inscritas em dívida ativa e cobradas judicialmente
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.716 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.902048/2010-48

e os débitos relativos a essas estimativas foram incluídos no PERT de
2017, o qual se encontra com pagamento regular;
(ii)
como os débitos referentes às estimativas e que compuseram o saldo
negativo de IRPJ vêm sendo pagos através do parcelamento (PERT),
os créditos relativos ao saldo negativo do IRPJ utilizados nas
compensações em discussão no presente processo subsistem, devendo ser
homologadas;
(iii)
se as estimativas foram antecipadas através de compensação e
incluídas na apuração do ajuste anual do imposto, que se dá em 31 de
dezembro, essas se convertem em tributo e simultaneamente compõem o
ajuste anual, bem como o saldo negativo, extinguindo o crédito tributário,
sendo que após essa data, se não homologadas, são passiveis de cobrança;
(iv)
cita o Parecer Normativo Cosit/RFB n° 02 de 03 de dezembro de 2018 e
julgados deste Conselho;
(v)
por fim, conclui que o crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ
utilizado para as presentes compensações subsiste, mesmo que as
compensações
realizadas
para
pagamento
das
estimativas
que
compuseram o saldo negativo de IRPJ não tenham sido homologadas, pois
essas foram constituídas em crédito tributário, sendo cobradas
judicialmente e atualmente quitadas através de parcelamento.

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno
do CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/20171 e pela Portaria CARF n°
6.786/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.716 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.902048/2010-48

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
03/04/2019 (e-fl. 163), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 30/04/2019 (e-
fl. 164), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2001 no valor de R$ 108.648,90 (cento e oito mil,
seiscentos e quarenta e oito reais e noventa centavos), resultante de valores antecipados a título
de estimativas, face à inexistência de IRPJ apurado.
O Despacho Decisório (e-fl. 23) não reconheceu o direito creditório alegado e não
homologou as compensações, tendo em vista a falta de confirmação das parcelas de composição
do crédito referente às estimativas mensais. Confira-se:

Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do acórdão recorrido:
“A DRF Piracicaba (SP) não reconheceu o direito creditório alegado e não
homologou as compensações, tendo em vista a falta de confirmação das parcelas de
composição do crédito. Em apreciação efetuada em 8/6/2010 (fls. 81/82), apontou que
os créditos de terceiros utilizados para liquidar as estimativas eram apoiados em
ação judicial não transitada em julgado e que os respectivos débitos estariam em
cobrança, já que não estariam mais respaldados em decisão judicial suspensiva da
exigibilidade, além de não terem reunido os requisitos de certeza e liquidez,
preconizados pelo art. 170 do CTN.” (e-fl. 155, g.n.)

tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.716 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.902048/2010-48

Em suas razões recursais, a Recorrente alega que “o crédito relativo ao saldo
negativo de IRPJ utilizado para as presentes compensações subsiste, mesmo que as
compensações realizadas para pagamento das estimativas que compuseram o saldo negativo do
IRPJ não tenham sido homologadas, pois essas foram constituídas em crédito tributário, sendo
cobradas judicialmente e atualmente vem sendo pagas através do parcelamento especial
PERT/2017, o qual encontra-se regularmente cumprido”. (e-fl. 179, g.n.)
Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, as estimativas foram constituídas
em crédito tributário, inscritas em dívida e cobradas judicialmente, sendo posteriormente
incluídas em parcelamento especial (PERT). Confira-se:

Assim, merece amparo toda a linha argumentativa desenvolvida pela Recorrente,
no sentido de que, “se o despacho decisório que não as homologar ocorrer após 31 de dezembro
do ano-calendário em curso, como no presente caso, o crédito tributário encontra-se extinto e o
eventual imposto será passível de cobrança judicial. Todavia, o crédito que compõe o saldo
negativo de IRPJ subsiste mesmo assim”. (e-fl. 175, g.n.)
Cabe lembrar que, a questão é atualmente pacífica no âmbito deste Conselho,
fazendo-se incidir, portanto, a Súmula CARF n° 177, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 177: Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração
de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.
Cabe ainda consignar, em linha com o Parecer Normativo Cosit/RFB n° 02, de
03/12/2018, mencionado pela Recorrente em suas razões recursais, que a DCOMP (c.f. art. 74,
parágrafo 2o, da Lei n° 9.430/964), tem o condão de extinguir o crédito tributário, sob condição
resolutória, isto é, o débito está devidamente quitado até haja ulterior decisão definitiva em
sentido contrário.

4 § 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário, sob condição
resolutória de sua ulterior homologação.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.716 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.902048/2010-48

Assim, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas que foram objeto de
compensação não homologada, uma vez que os próprios débitos confessados em DCOMP (c.f.
art. 74, § 6°, da Lei n° 9.430/965) foram cobrados por força do que determina o artigo 74, §§ 7o e
8o da Lei n° 9.430/966, o que implicaria em dupla cobrança das estimativas.
In casu, o crédito tributário objeto deste PER/DCOMP é, portanto, líquido e certo,
pois advém de saldo negativo de IRPJ decorrente de estimativas quitadas via PER/DCOMP não
homologado, o qual deve ser cobrado de forma isolada e, por consequência, não pode reduzir o
saldo negativo de IRPJ.
Esse entendimento se encontra consubstanciado na Solução de Consulta Interna
COSIT n° 18/2006, cuja parte que nos interessa está abaixo transcrita:
(...) 16.3 na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados
com base em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.” (g.n.)
Da mesma forma, dispõe o Parecer Normativo Cosit/RFB n° 02, de 03/12/2018:
“ No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação. Não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou
constituído pela confissão e será objeto de cobrança.” (g.n.)
Nesse sentido, assim já decidiu este Conselho:
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS DECLARADAS EM COMPENSAÇÕES NÃO
HOMOLOGADAS
OU
HOMOLOGADAS
PARCIALMENTE.
COBRANÇA.
DUPLICIDADE. Na hipótese de declaração de compensação não homologada ou
homologada parcialmente, os débitos serão cobrados com base em PER/DCOMP, razão
pela qual descabe a glosa das estimativas quitadas via compensação em processo no
qual se discute a apuração do saldo negativo. (Processo n° 11080.910722/2011-17.
Acórdão n° 1002-002.124. Sessão de 28/06/2021. Relator Rafael Zedral, g.n.)
PER/DCOMP. CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO DE ESTIMATIVA A
MAIOR. DIREITO À COMPENSAÇÃO COMPROVADO. Comprovado nos autos o

5 § 6°. A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência
dos débitos indevidamente compensados.
6 § 7°. Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a
efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados.
§ 8°. Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será encaminhado à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União, ressalvado o disposto no § 9o.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.716 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.902048/2010-48

crédito a que o sujeito passivo alega fazer jus, deve ser reconhecido seu direito à
compensação do indébito tributário. PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ E
BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DE CSLL. CÔMPUTO DE ESTIMATIVAS
DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA EM PROCESSO
DISTINTO. POSSIBILIDADE. Para fins de apuração de Saldo Negativo de IRPJ e
Base de Cálculo Negativa de CSLL, admite-se o cômputo de estimativas
compensadas anteriormente em processo distinto, ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação. (Processo n° 13839.913363/2009-42. Acórdão n° 1002-
001.665. Sessão de 29/09/2020. Relator Aílton Neves da Silva, g.n.)
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO NEGATIVO
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE. A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de
composição de saldo negativo. Na hipótese de não homologação da compensação
que compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas
vias ordinárias, através de Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo utilizado pela
ora Recorrente acarreta cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista
que, de um lado terá prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de
IRPJ não homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro
débito com a mesma origem. (Processo n° 10880.938664/2016-12. Acórdão n° 1401-
002.876. Sessão de 16/08/2018. Relator Cláudio de Andrade Camerano, g.n.)
Logo o acórdão recorrido não merece subsistir.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou-lhe provimento para
reconhecer o saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2001 no valor de R$
108.648,90 (cento e oito mil, seiscentos e quarenta e oito reais e noventa centavos),
homologando-se as compensações até o limite do crédito compensado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 251
DF CARF MF
Original